Tribunal: TJDFT
Processo: 0757260-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSOR DE REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL COM MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido de redução da carga horária em 20%, dado o magistério em regência de classe por mais de 20 anos, nos termos do art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013.
3. A Lei Distrital 5.105/2013, em seu art. 9o, § 5o, preceitua que, "in verbis", “o servidor da carreira magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, faz jus à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração”.
4. Embora a Portaria 259/2013, disciplinadora da referida Norma Distrital, condicione a redução da carga horária ao encaminhamento de novo profissional para suprimento da carência gerada, o aludido direito deve ser implementado assim que observado o requisito legal, qual seja, regência de classe por mais de 20 anos, o qual passa a integrar o patrimônio jurídico do autor/recorrido. Com efeito, a administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, no entanto, não deve restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Nesse compasso, a Portaria 259/2015, em seu artigo 15, sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além das previstas em lei, modificando o seu conteúdo em prejuízo do administrado, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e à separação de poderes.
5. Na hipótese, incontroverso que o autor/recorrido laborou por mais de 20 anos em regência de classe, fazendo jus, portanto, à redução da carga horária em sala de aula em 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013.
6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
7. Condeno a ré/recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) que deverá incidir sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. Sem custas, diante da isenção legal.